Tribunal: STF
Processo: RE 73323
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-16
Data de publicação: 1972-06-16

Ementa:
EMENTA:  ESTADO DE NECESSIDADE.
1) FUNCIONÁRIO QUE SE APROPRIA DE DINHEIRO PÚBLICO DE QUE TEM A
POSSE, ALEGANDO SITUAÇÃO ESPECIALISSIMA, EM VIRTUDE DE DOENÇA EM
PESSOA DA FAMÍLIA.
2) MATÉRIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS.
19, I, 20 E SEU § 1º, DO CÓDIGO PENAL. DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA
NÃO CONFIGURADO NOS MOLDES DA SÚMULA Nº 291.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. VOTOS VENCIDOS.